Tribunal: TJES
Processo: 0000674-09.2019.8.08.0003
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000674-09.2019.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IZABEL DE FATIMA BASSETTO VIEIRA PINTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. PROTOCOLO POSTAL. TEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de declaração no Recurso Inominado nos autos n°.: 0000674-09.2019.8.08.0003

Embargante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Embargado: IZABEL DE FATIMA BASSETTO VIEIRA PINTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que o recurso inominado é tempestivo;
b)
que deve ser considerada como interposição a data do protocolo por correio.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face da decisão monocrática proferida, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Em detida análise dos autos observo que a razão assiste à parte tenho que a razão assiste ao embargante, isso porque o prazo para interposição de recurso inominado é de 10 dias contados a partir da carga dos autos.

Nesse sentido, os autos foram recebidos na Procuradoria do Estado do Espírito Santo no dia 13/10/2022 e o protocolo foi realizado no dia 26/10/2022 dentro do prazo de 10 dias para recorrer, de modo que é tempestivo.

Assim, ante a tempestividade do recurso, considerando que presentes os demais pressupostos de admissibilidade e ainda que a parte contrária já apresentou suas contrarrazões (Id 5973938), passo à análise do recurso de fls. 125/129.

Em apertada síntese o recorrente
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta que:
a)
há nulidade da sentença por se tratar de medicamento que tem por competência a justiça federal;
b)
que não foi comprovada a imprescindibilidade do medicamento;
c)
que seja anulada a sentença diante da necessidade da União compor o polo passivo ou, subsidiariamente, que seja julgado improcedente o pedido inicial.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer o medicamento pleiteado pela parte recorrida (HILANO - Synvisc one).

Em detida análise dos documentos colacionados aos autos, notadamente o receituário - que foi utilizado como fundamento da sentença guerreada, tenho que o medicamento solicitado

não preenche os requisitos mínimos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça em relação a medicamentos não padronizados.

Isto porque, o STJ firmou entendimento vinculante
, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA.

Nesta senda, verifico que o receituário médico anexado aos autos pela parte recorrente, não demonstrou a imprescindibilidade
do fármaco pleiteado - que é diverso daquele disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde, e
também não comprovou a ineficácia do tratamento com os medicamentos ofertados pelo SUS.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), em julgamento do RE 831.358 AgR/RS, afirmou que:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos.
O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que reste comprovação de que não haja nela opção de tratamento eficaz para a enfermidade
. Precedentes. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à comprovação da necessidade de tratamento não previsto pelo SUS faz-se necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015) (original sem destaque).

Analisando os documentos colacionados aos autos verifico que não restou comprovada a existência de todos os requisitos para obrigar o Poder Público a fornecer o medicamento solicitado, em especial a ineficácia de todos os métodos disponíveis no SUS como, a exemplo, tratamento com antiinflamatórios, corticoides e ácido hialurônico (fl. 21/22).

Assim, caberia à parte recorrente comprovar que o medicamento por ela pleiteado não poderia ser substituído por outros previstos pelo SUS.

Por fim, considerando que o formulário e a declaração médica anexados aos autos não preenchem os requisitos mínimos exigidos pelo colendo STJ, o Poder Público não poderá ser compelido a fornecer o medicamento não padronizado pleiteado pela parte recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para conhecer do Recurso Inominado interosto.

Ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso.

Sem custas, por ser recorrente o Estado do Espírito Santo. Condeno-o, todavia, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da causa.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito